Tribunal: TJSP
Processo: 1045612-64.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRECEDENTE. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. POSSÍVEL. ART. 1.013, §4o, DO CPC. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. ALTURA DA GUIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRECEDENTE. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. POSSÍVEL. ART. 1.013, §4o, DO CPC. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. ALTURA DA GUIA DA GARAGEM INFORMADA NA EXORDIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA QUE NÃO DEMANDAVA CONHECIMENTO ESPECIAL DE TÉCNICO. CAIXA DE ESGOTO. IRRELEVÂNCIA. INSTALAÇÃO DE MODO A PERMITIR O USO DA VAGA. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE, POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de indenização pelo recebimento de vaga de garagem com metragem inferior à contratada não se sujeita a prazo decadencial. Precedente desta Colenda 6a Câmara.
2. A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento quanto em gramado, conforme permitido contratualmente, que cumpre a finalidade a que se destina, permitindo o uso adequado para o estacionamento de veículos, não enseja o dever de indenizar.